Tribunal: TJMT
Processo: 1025289-32.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025289-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO DIAS - CPF: 581.569.922-53 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE PROTESTO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAR OS MEIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos dos autos não denotam em que circunstâncias a publicação por edital foi efetivada, ou que não houve tentativa de notificação do devedor, inexistindo margem de probabilidade do direito.

Os argumentos apresentados não demandam urgência, nem risco de prejuízo irreparável pela ausência de comprovação dos requisitos, para suspender o referido protesto, já que o protesto é datado de abril de 2023, e, necessária a angularização processual para maiores esclarecimentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025289-32.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO DIAS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIO ANTONIO DIAS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais n. 1014206-48.2023.8.11.0055 ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A, que indeferiu tutela de urgência para suspensão de protesto.

A parte agravante, sustenta repetidamente que não foi notificada do suposto débito, tampouco oportunizado a sua regularização antes do vencimento, em total afronta ao disposto no TEMA 921 do STJ; Comprovada a falha na prestação de serviços bancários, facilmente se denota que a agravada não adota em suas rotinas práticas seguras que evitem prejuízos a terceiros, como no caso da agravante, gerando assim o dever de indenizar o agravante, nos termos do artigo 6º, inciso VI, 14, 20, §2º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; aponta nulidade de protesto por edital, por violação dos artigos 14 e 15 da lei 9492/97 e tema repetitivo; elenca que não houve tentativa de notificação do devedor e ocorreu por meio de edital; por fim, requer a concessão liminar para suspensão do protesto, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIO ANTONIO DIAS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais n. 1014206-48.2023.8.11.0055 ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A, que indeferiu tutela de urgência para suspensão de protesto.

A decisão agravada consta:

“In casu, valendo-me de cognição sumária, entendo que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados, a priori, não podem ser comprovados unicamente pelos documentos juntados. Ao analisar os autos, verifico que ao menos neste momento não há nada que comprove de fato que não houve a tentativa de cientificação pessoal da parte autora acerca do protesto ou eventual mudança de endereço sem a comunicação do contratante. Nesse sentido, o deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará

dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, o protesto data de abril de 2023, não restando, assim, demonstrada a urgência da medida, mostrando-se mais adequado o aprofundamento das

questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil”.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Os documentos dos autos não denotam em que circunstâncias a publicação por edital foi efetivada, ou que não houve tentativa de notificação do devedor, inexistindo margem de probabilidade do direito.

Os argumentos apresentados não demandam urgência, nem risco de prejuízo irreparável pela ausência de comprovação dos requisitos, para suspender o referido protesto, já que o protesto é datado de abril de 2023, e, necessária a angularização processual para maiores esclarecimentos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO LEVADO A REGISTRO – DUPLICATA POR INDICAÇÃO PROTESTADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E INCERTEZA DO SUPOSTO DÉBITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da tutela antecipada necessária a presença conjunta dos requisitos do art. 300 do CPC, quais seja, a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não demonstrada a probabilidade do direito, porque não configurada a origem ilícita da duplicata mercantil protestada, é de ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência de sustação de protesto
. (N.U 1007753-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023